Tribunal: TJSP
Processo: 1032798-08.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032798-08.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20522
2
VOTO no 20522
Embargos de Declaração no 1032798-08.2018.8.26.0053/50000
Embargante: DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos
levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso -
Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não
verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e
suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto
do decidido que deverá ser objeto de interposição de
oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois
não se admitem embargos de declaração quando guardam
nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de
qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que denegou a segurança, opõe a impetrante os presentes
embargos de declaração, aduzindo que o acórdão padece de obscuridade
ao utilizar precedente jurisprudencial não aplicável à hipótese fática
constante dos autos. Aduz, ainda, que há omissão e contradição no que diz
respeito ao local do negócio jurídico e seu resultado, asseverando a
ocorrência de omissão ao deixar de considerar que exerce a atividade de
envio de informações dos potenciais compradores do Brasil para a
vendedora no exterior e vice-versa, de modo a não existir sua participação
na decisão de contratação da compra e venda entre as partes. Requer
manifestação expressa sobre a aplicabilidade dos artigos 1o e 41, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20522
3
4.886/65 e 711, do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 16/18.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material.”
No caso específico dos autos, inexistem
os vícios de omissão pontados, já que o acórdão embargado enfrentou
todos os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão, havendo
explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução
adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada, sem que houvesse qualquer violação à legislação indicada nas
razões dos embargos.
Ademais,
o
acórdão
expressamente
considerou que os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, não se
enquadram no conceito de exportação para fins de incidência tributária, à
luz do artigo 2o, da Lei Complementar no 116/2003.
Outrossim, também restou demonstrado
que o serviço prestado é a intermediação em si, que ocorre, portanto no
local do estabelecimento prestador, sendo o resultado (representação
comercial) no território brasileiro e não no exterior.
O precedente jurisprudencial destacado
no acórdão embargado serviu, tão somente, para destacar o entendimento
de que verificado que “o resultado da prestação de serviço ocorre no
território nacional” não é considerado exportação de serviços, conforme
previsto no artigo 2o, I, da LC no 116/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20522
4
Cabe acrescentar que, em sede de
embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição e obscuridades que impedem a compreensão do
decidido, a maior possibilidade de se admitir sua elasticidade é,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade. Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a serem sanadas nem necessidade de correção de qualquer
erro material, nos termos do mencionado artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na
verdade,
as
razões
recursais
demonstram, claramente, que pretende a embargante obter nova
manifestação da Turma Julgadora sobre questão já decidida, atribuindo ao
recurso nítido caráter infringente, o que é inadmissível, de maneira que
eventual desacerto do decidido deverá ser objeto de interposição de
oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, na medida em que
as razões da insurgência não se amoldam às hipóteses elencadas no art.
1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual é
de rigor a rejeição do recurso.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração.

FORTES MUNIZ
RELATOR